Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009148-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PEDRO LOPES DA CRUZ - CPF: 166.850.088-49 (AGRAVANTE), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009148-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO LOPES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INFERIOR AO DA PRESCRIÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia), matéria pacificada no julgamento do IAC no RESp n. 1604412/SC.

Se a lide ficou suspensa por tempo inferior ao da extinção da obrigação, não incide a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009148-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO LOPES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009148-06.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que o agravado ajuizou a Execução por Quantia Certa para o recebimento de R$ 246.323,39 com origem em Cédula Rural Pignoratícia.

Aduz que ingressou com a Exceção devido à incidência de prescrição intercorrente entre 4-10-1999 e 15-10-2003, porém o juízo
a quo
entendeu que, diante da apresentação dos Embargos do Devedor, o prazo prescricional estaria suspenso.

Diz que o feito ficou paralisado por mais de três anos sem nenhuma manifestação, por inércia do exequente,
de junho de 2014, quando juntou procuração na lide, até agosto de 2017, ao anexar planilha atualizada do débito
.

Argumenta que a petição do agravado para regularizar a representação processual ou pedidos que resultem em diligências sem sucesso não interrompe o lapso prescricional.

Tutela antecipada recursal indeferida (id n. 88856485).

Contraminuta no id n. 92184471.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009148-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO LOPES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente se dá quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso ora em análise. Nele ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Vale transcrever trecho específico do julgado:

“Acrescentou ainda o legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório”.

Na decisão recorrida foram especificados os atos processuais praticados durante o prazo indicado pelo agravante como aquele em que o agravado teria ficado inerte. Confira-se:

“ Compulsando os autos, denota-se que o feito permaneceu suspenso de outubro/1999 a até junho/2003 em razão dos embargos à execução que estavam tramitando em apenso, consoante certidão do Id. 39856144 - Pág. 118.

Ademais, autos tramitaram normalmente
, tenho o exequente postulado pela suspensão do feito em 26/03/2012 (Id. 39856144 - Pág. 172).

Em 11/05/2012, o exequente manifestou pela improcedência da exceção de pré-executividade (Id. 39856144 - Pág. 174/176).

Em 27/06/2014, o exequente postulou pela penhora pelo Bacenjud (Id. 39856144 - Pág. 180/181).

A exceção de pré-executividade em julgada improcedente e deferido o pedido de penhora pelo Bacenjud em 11/07/2017, decisão do Id. 39856144 - Pág. 197/200.

O exequente postulou pela juntada de procuração m 21/03/2016 (Id. 39856144 - Pág. 202) e, novamente, em 03/01/2017 (Id. 39856144 - Pág. 206)

Em 08/08/2017 o executado informou a interposição de agravo de instrumento (Id.39856144 - Pág. 211/212), a decisão foi mantida por seus próprio fundamento em 21/08/2017 (Id.39856144 - Pág. 225)

Decisão do agravo de instrumento não provido foi acostado no 39856144 - Pág.228/237.

Em 30/08/2017, o exequente postulou pela remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização do débito (Id. 39856144 - Pág. 238/239. O pedido foi indeferido e determinada a juntada do cálculo, em 20/10/2017 (Id. 39856144 - Pág. 240).

O exequente apresentou o cálculo e requereu a penhora pelo Bacenjud em 07/11/2017 (Id. 39856144 - Pág. 241), tenho o pedido sido deferido em 25/01/2018 (Id. 39856144 - Pág. 253/257), e o exequente intimado para que indique bens passiveis de penhora em 15/03/2018 (Id. 39856144 – Pág. 258), tendo manifestado nos autos em 21/03/2018, Id. 39856144 - Pág. 259.”

Em resumo, em 26/02/2012 o agravado pediu a suspensão da lide por 30 dias (id no 88565952 - Pág. 177), em 17/05/2012 manifestou-se pela rejeição da primeira Exceção de Pré-Executividade do ora agravante, em 27/06/2014 pugnou pela penhora on-line (id no 88565952 - Pág. 185) e em 11/07/2017 foi proferida a decisão.

Como visto, os autos não permaneceram suspensos além do prazo prescricional para Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), o que afasta a arguição de prescrição intercorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021